Tribunal: TJBA
Processo: 0303674-40.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303674-40.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELOISA HELENA DA GLORIA BATISTA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS DE SOUSA RODEIRO

APELADO: ASDECON ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

Advogado(s)
:
DIALUAR PASSOS MACEDO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO.
RECONHECIDA A QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO E, COM BASE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, ACOLHIDA EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
I. Caso em exame
Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória fundada em Termo de Acordo Extrajudicial assinado pelo devedor e duas testemunhas. A sentença também acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução está prescrita, considerando-se o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC; e (ii) saber se a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, à luz dos fundamentos apresentados pela parte executada, inclusive quanto à validade do título, ausência de demonstrativo de débito e alegado pagamento parcial.

III. Razões de decidir
A sentença é ilíquida, sendo correto o recolhimento do preparo com base no valor da causa, o que afasta a deserção.
O título executivo de 17/05/2014 está em conformidade com o art. 784, III, do CPC. O prazo prescricional iniciou-se na data do vencimento da obrigação (30/09/2014) e a execução foi ajuizada em 25/09/2015, dentro do quinquênio legal.
Os argumentos que exigem dilação probatória (dívida de contrato de prestação de serviço e danos materiais e morais) não podem ser conhecidos na exceção de pré-executividade.
A alegação de nulidade de citação já foi rejeitada nos embargos à execução e transitou em julgado.
A ausência inicial de demonstrativo de débito não invalida a execução, pois o vício foi sanado posteriormente e deve-se privilegiar o mérito.
Reconhece-se o pagamento parcial do débito, conforme documento assinado pela exequente.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, apenas para reconhecer quitação parcial do valor executado.
Tese de julgamento: “1. O Termo de Acordo Extrajudicial assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido, com prazo prescricional de cinco anos a contar da data de vencimento da última parcela. 2. A ausência inicial de demonstrativo de débito na execução não invalida automaticamente o processo, devendo o vício ser oportunamente sanado. 3. Alegações que demandem dilação probatória não podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade. 4. Pagamento parcial do débito reconhecido conforme documento subscrito pela exequente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0303674-40.2017.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,
HELOISA HELENA DA GLORIA BATISTA
e, como Apelada,
ASDECON ASSOCIACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
E, COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA, ACOLHER PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA